Tribunal: STJ
Processo: 9129341-14.2009.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 494407 - SP (2014/0069498-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ARROZEIRA CHASQUEIRO LTDA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN E OUTRO(S) - RS009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER E OUTRO(S) -
RS005261
RONEI RIBEIRO DOS SANTOS - DF018118
MARCELO SEDLMAYER JORGE E OUTRO(S) - DF025447
AGRAVADO
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Nas causas em que a sentença for de natureza condenatória, na vigência do Código
de Processo Civil de 1973, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo
de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, a teor do que prescreve o
§ 3o, do
art. 20,
CPC/1973.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52350475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 20:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: fb08ebb2-0513-4e97-90d2-68377e174662

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 494407 - SP (2014/0069498-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ARROZEIRA CHASQUEIRO LTDA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN E OUTRO(S) - RS009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER E OUTRO(S) -
RS005261
RONEI RIBEIRO DOS SANTOS - DF018118
MARCELO SEDLMAYER JORGE E OUTRO(S) - DF025447
AGRAVADO
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Nas causas em que a sentença for de natureza condenatória, na vigência do Código
de Processo Civil de 1973, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo
de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, a teor do que prescreve o
§ 3o, do
art. 20,
CPC/1973.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARROZEIRA CHASQUEIRO LTDA e
COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA. contra decisão de fls. 1.002-1.004,
que deu provimento ao recurso especial de BANCO SANTOS S/A para reajustar os
honorários advocatícios aos limites legais.
As agravantes se manifestam contra a fixação dos honorários em 10% (dez
por cento) do valor da condenação, que foi de R$ 1.769.982,62 (um milhão, setecentos e
sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais, sessenta e dois centavos).
Entendem que os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade
justificariam a aplicação do § 4o do
do Código de Processo Civil de 1973, de modo
art. 20
que os honorários fixados pela Corte de origem em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
estariam justificados.
Documento eletrônico VDA52260186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:15
Código de Controle do Documento: 280d3b2a-7835-4688-9636-9881e0177153

Impugnação às fls. 1.048-1.053, por meio do qual o agravado afirma que os
fundamentos da decisão agravada não foram impugnados, já que nela não se tratou de
honorários por equidade. Argumenta que, tendo havido condenação, os honorários
devem observar os limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) daquela.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não prospera.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, na vigência do Código
de Processo Civil de 1973, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo
de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, nas causas em que a sentença for de natureza condenatória, a teor do que
prescreve o
§ 3o, do
art. 20,
CPC/1973.
Confiram-se, a propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. COMPETÊNCIA
RELATIVA. MANIFESTAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. VERIFICAÇÃO
FICTA.
DO CC/1916 (ART. 129 DO CC/2001). DOLO ESPECÍFICO.
ART. 120
INEXIGIBILIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA ANBID. RELAÇÃO
EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS.
DEVER DE OBSERVÂNCIA. CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO
EQUITATIVA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA
SÚMULA No 211/STJ.
SELIC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVIMENTO
CONDENATÓRIO.
LIMITES PERCENTUAIS
§ 3o, DO
ART. 20,
CPC/1973.
[...] 11. Proferida a sentença ainda na vigência do Código de Processo Civil de
1973, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve pautar-se
pelas normas do diploma processual civil revogado, que previa, para as causas
em que houvesse condenação (art. 20, § 3o), a estipulação de tal verba entre o
mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento).
12. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.117.094/SP,
julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
11/3/2024.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE SEGURO.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
§ 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
ART. 20,
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52260186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:15
Código de Controle do Documento: 280d3b2a-7835-4688-9636-9881e0177153

2. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência
de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar
cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
4. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os honorários
advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o
máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, quando a
decisão proferida possuir cunho condenatório, a teor do que prescreve o
§ 3°, do Código de Processual Civil de 1973.
art. 20,
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.835.395/DF,
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DO
ORA INSURGENTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Consoante entendimento firmado nesta Corte, nas causas em que a sentença
for de natureza condenatória, os honorários serão fixados entre o mínimo de
10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20,
§ 3o, do CPC/73, aplicável à hipótese.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
REsp n. 1.741.798/RS,
julgado em
DJe
)
04/11/2019,
11/11/2019.

No caso, houve condenação da agravante ao pagamento de R$ 1.769.982,62
(um milhão, setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais,
sessenta e dois centavos), de modo que, conhecido o valor do bem da vida pretendido,
não se caracterizou a hipótese de arbitramento dos honorários por equidade.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52260186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:15
Código de Controle do Documento: 280d3b2a-7835-4688-9636-9881e0177153

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0069498-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 494.407 / SP
Números Origem: 000050652087 050916475 072324138 25722007 5830020072324138 72324138
9129341142009826 91293411420098260000 994093010359
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARROZEIRA CHASQUEIRO LTDA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN E OUTRO(S) - RS009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER E OUTRO(S) - RS005261
RONEI RIBEIRO DOS SANTOS - DF018118
MARCELO SEDLMAYER JORGE E OUTRO(S) - DF025447
AGRAVANTE
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) - SP098709
AGRAVADO
: OS MESMOS
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ARROZEIRA CHASQUEIRO LTDA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN E OUTRO(S) - RS009275
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER E OUTRO(S) - RS005261
RONEI RIBEIRO DOS SANTOS - DF018118
MARCELO SEDLMAYER JORGE E OUTRO(S) - DF025447
AGRAVADO
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) - SP098709
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) RONEI RIBEIRO DOS SANTOS, pelas partes AGRAVANTE: ARROZEIRA
CHASQUEIRO LTDA COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL
Dr(a) PATRÍCIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA, pela parte AGRAVADO: BANCO
SANTOS S/A
CERTIDÃO
C54245215505<182113=40@
2014/0069498-9 - AREsp 494407 Petição : 2019/0078898-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52230275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 18:07:51
Código de Controle do Documento: 32CF1331-5F1A-4010-9114-B8463F24B4AD

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0069498-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 494.407 / SP
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C54245215505<182113=40@
2014/0069498-9 - AREsp 494407 Petição : 2019/0078898-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52230275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 18:07:51
Código de Controle do Documento: 32CF1331-5F1A-4010-9114-B8463F24B4AD